Tribunal: TJSP
Processo: 0002259-57.2016.8.26.0470
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002259-57.2016.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante JONAS DA
SILVA NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame do apelo, julgaram extinta a
punibilidade do fato imputado a Jonas da Silva Nogueira neste autos, em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso
VI, e 110, §§ 1o e 2o, todos do Código Penal.v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002259-57.2016.8.26.0470 - Porangaba - VOTO No 2/5
Apelação criminal no 0002259-57.2016.8.26.0470
Porangaba
Apelante: Jonas da Silva Nogueira
41.307

1. Jonas da Silva Nogueira foi condenado, como
infrator do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de dez
meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de oitenta e três dias-multa, fixados no mínimo legal (fls. 401/408).
Inconformado com essa decisão, Jonas apela requerendo a sua
reforma. Em síntese, o sentenciado aduz que o deve ser absolvido,
pois é um usuário contumaz de drogas e precisa de tratamento. O
apelante defende ser nítido que é uma pessoa “fora do mundo real”.
Narra que o Juízo ignorou a conclusão do laudo pericial e não se
atentou à constatação, visível a olho nu, de que se trata de um
usuário de drogas. Assevera que o apelante não realiza o comércio
de drogas, sendo delas um usuário e não comerciante. Relata que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002259-57.2016.8.26.0470 - Porangaba - VOTO No 3/5
tempo de prisão provisória deveria ter levado à imposição do regime
aberto para início do cumprimento da pena restritiva de liberdade.
Requer a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a
desclassificação para o crime previsto pelo artigo 28 da Lei de
Drogas, impondo-se a ele tratamento médico. Ainda de forma
subsidiária, pugna pela fixação do regime aberto. Ao final de suas
razões recursais, o apelante afirma ter sobrevindo a prescrição, vez
que entre a data da denúncia, 07 de julho de 2016, e a data da
sentença, 24 de julho de 2019, decorreram mais de três anos, lapso
prescricional pela pena aplicada, pleiteando a declaração da extinção
da punibilidade do recorrente (fls. 457/469).
O apelo foi processado regularmente, sendo
apresentada resposta pelo representante do Ministério Público (fls.
474/477). Manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento do apelo (fls. 484/492).
2. Verifica-se, desde logo, que deve ser
decretada a extinção da punibilidade pelo fato delitivo, em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal.
Ressalte-se, inicialmente, que o apelante equivocadamente tomou como marco interruptivo do prazo
prescricional o oferecimento da denúncia (fls. 85/86). De acordo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002259-57.2016.8.26.0470 - Porangaba - VOTO No 4/5
o artigo 117, inciso I, do Código Penal, o curso da prescrição se
interrompe pelo recebimento da inicial acusatória.
Contudo, ainda que tomado o termo inicial
correto, a prescrição se consumou.
3. Com efeito, a denúncia foi recebida em 26 de
julho de 2016 (fls. 88) e a sentença condenatória foi publicada em 26
de julho de 2019 (fls. 409), aplicando para o réu uma pena corporal
de dez meses de reclusão.
Apesar de constar na sentença a data de 24 de
julho de 2019, verifica-se no sistema SAJ que foi liberada nos autos
digitais em 26 de julho de 2019, mesma data da certidão de
publicação.
Conclui-se, portanto, que decorreu lapso temporal
de três anos, prazo previsto para a prescrição da sanção imposta,
conforme o disposto no art. 109, inciso VI, c.c. art. 110, §§1o e 2o,
todos do Código Penal.
O fato de o dia e o mês do recebimento da
denúncia e da publicação da sentença serem idênticos evidencia
menos uma coincidência e mais o equívoco de que se cuidaria de
prazo processual e não de prazo penal. É importante ressaltar que,
de acordo com o artigo 10 do Código Penal, “O dia do começo inclui-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002259-57.2016.8.26.0470 - Porangaba - VOTO No 5/5
se no cômputo do prazo” (grifamos). Portanto, a prescrição da
pretensão punitiva se deu em 25 de julho de 2019, um dia antes da
publicação da sentença condenatória.
4. Ante o exposto, prejudicado o exame do apelo,
julgaram extinta a punibilidade do fato imputado a Jonas da Silva
Nogueira neste autos, em razão da prescrição da pretensão punitiva
estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §§
1o e 2o, todos do Código Penal.
Márcio Bartoli
Relator